Tribunal: TJDFT
Processo: 0724632-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. PERICULOSIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. ORDEM DENEGADA.
1. Devidamente provocado o Poder Judiciário pela autoridade policial, que representou pela prisão preventiva dos pacientes, a qual é um dos legitimados para tanto pelo art. 311 do CPP, a manifestação contrária do Ministério Público à segregação não vincula a decisão do Juízo, bem como não configura violação ao sistema acusatório.
2. A opção pela decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração e das folhas de anotações penais que, no caso concreto, demonstram reincidência específica dos pacientes em crimes contra o patrimônio.
3. O lapso decorrido entre o fato criminoso e a decretação da prisão preventiva, cerca de 7 meses, foi necessário para o encerramento das investigações criminais, não se mostrando, assim, excessivo ou apto a ensejar a alegada extemporaneidade da segregação cautelar. Precedentes do STJ.
4. Ordem denegada.